Tribunal: TJES
Processo: 5002347-12.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002347-12.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA
RECORRIDO: TERONALDO BELO DA SILVA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5002347-12.2025.8.08.0012

RECORRENTE: BRASIL CARD ADM. DE CARTAO DE CREDITO

RECORRIDA: TERONALDO BELO DA SILVA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso contra sentença de id 14519399, sendo esse cabível, tempestivo e acompanhado de comprovante do pagamento de preparo. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso interposto.

Conforme consta na sentença guerreada: “
Trata-se de ação exercida mediante jus postulandi por TERONALDO BELO DA SILVA em face de BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA. Aduz o autor que durante atendimento em loja física de empresa de telefonia terceira, recebeu oferta da ré para aquisição do aparelho telefônico pretendido de forma parcelada através de cartão de crédito administrado pela ré. Relata que uma representante da ré que se encontrava na loja formalizou a contratação, tendo-lhe assegurado que as faturas do cartão seriam enviadas mensalmente para o seu endereço, o que não ocorreu. Afirma que recebeu notificação em seu celular informando sobre as pendências do cartão e retornou à loja de aquisição do aparelho, ocasião em que foi informado que a loja não mais possuía parceria com a ré, de modo que efetuou o pagamento de todas as parcelas devidas diretamente junto à loja, contudo, mesmo assim teve seu nome negativado pela ré. Pleiteia a baixa da negativação e indenização por danos morais.”

O Juízo de origem
julgou a ação PROCEDENTE
, nos seguintes termos: “
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, via de consequência, cancelo o cartão Brasil Card vinculado ao nome do autor e os débitos dele decorrentes, determino a ré que promova, no prazo de cinco dias e independentemente do trânsito em julgado da presente, a baixa da negativação em nome do autor, ficando obstada de realizar novas cobranças seja por qual meio for, sob pena de multa a ser arbitrada em caso de descumprimento de quaisquer das obrigações ora fixadas. Condeno o requerido ao pagamento ao requerente da quantia de R$3.000,00, a título de indenização por danos morais, atualizada monetariamente e acrescida de juros legais a partir desta data”.

A parte Requerida interpôs recurso no id 14519400 pretendendo a reforma da sentença. Sustenta a validade do contrato e inexistência de venda casada.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos,
na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Diferente do que alega o Recorrente, a razão de decidir não foi a ocorrência de venda casada, mas a ocorrência de prática abusiva na contratação consistente em aproveitar-se o fornecedor da vulnerabilidade do consumidor para impingir-lhe seus produtos/serviços. Vejamos trecho do
decisum
:

“
Em análise dos autos, vislumbro que
a ré adotou conduta abusiva ao se valer da vulnerabilidade do consumidor autor para impingir-lhe seu produto
quando se encontrava em estabelecimento de terceiro com o intuito de adquirir aparelho celular e não de contratar cartão de crédito [...]
”.

Tal prática é vedada pelo CDC expressamente no inciso IV do art. 54-C: “
Art. 54-C. É vedado, expressa ou implicitamente, na oferta de crédito ao consumidor, publicitária ou não: IV - assediar ou pressionar o consumidor para contratar o fornecimento de produto, serviço ou crédito, principalmente se se tratar de consumidor idoso, analfabeto, doente ou em estado de vulnerabilidade agravada ou se a contratação envolver prêmio
”.

Destaco que a ocorrência do assédio proibido na norma citada pode ser inferida da própria narrativa recursal quando, em suas razões, o recorrente afirma que: “
a empresa Brasil Card FORNECE CRÉDITO PARA PARCELAMENTO DA COMPRA, ou seja, FACILITA O PAGAMENTO DAS COMPRAS,
o cartão da requerida é oferecido no momento da finalização da compra
pela parte autora como OPÇÃO DE PAGAMENTO, INCLUSIVE POSSIBILITANDO AO CLIENTE PARCELAR A COMPRA
” (id 14519400 – página 3).

Portanto, o Juízo sentenciante analisou corretamente a celeuma posta e a sentença vergastada não merece retoques.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se inalterada a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas judiciais. Sem condenação em honorários, em vista de o Recorrido não ter sido assistido por advogado.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)